Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE LOTE EM CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITOS ANTERIORES À VENDA. QUITAÇÃO NÃO PROVIDENCIADA PELO LOTEADOR/VENDEDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. IMPEDIMENTO DE VOTAÇÃO EM ASSEMBLEIA. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR E DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A imputação da responsabilidade à administradora do condomínio pela cobrança indevida de taxas condominiais vencidas antes da venda do lote ao consumidor não desonera a recorrente que, na qualidade de construtora do loteamento, não providenciou a quitação do débito antes de formalizar a venda, tal como explicitado pela administradora do condomínio nas mensagens trocadas com a autora (ID 43983622 - Pág. 5).

2. A falha da construtora e da administradora do condomínio que, a despeito das reiteradas reclamações da adquirente do lote, não atualizaram os dados no sistema e mantiveram a anotação de inadimplemento por mais de um ano, dificultando o acesso da autora ao condomínio, expondo-a perante terceiros e impedindo sua participação na votação de assuntos comuns do condomínio compõe quadro apto à configuração do dano moral, cuja compensação (R$3.000,00) foi adequadamente fixada na origem.

3. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de defesa dentro dos limites éticos do processo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da condenação.